Tribunal: TJES
Processo: 5007628-40.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007628-40.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM ALVES FERREIRA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5007628-40.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

EMBARGADO: JOAQUIM ALVES FERREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8068722, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo requerente, ora embargado, para condenar as requeridas, solidariamente, a devolver o valor de R$1.018,80, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 8213734), a embargante sustentou, brevemente, que há contradição na decisão colegiada, sob o fundamento que a Ré só poderá ser responsabilizada considerando o valor máximo de indenização estipulado em contrato, no valor de R$399,00 (trezentos e dezenove reais e vinte centavos), deduzidos os 20% - conforme previsão contratual.

Requer, ao final, seja
“(...) sanada a CONTRADIÇÃO contida na sentença para que seja determinada a aplicação das condições contratuais pertinentes ao Limite Máximo Indenizatório, devendo o valor apontado pela condenação refletir a quantia despendida pela Autora ao comprar apenas o produto que figura como objeto da lide, evitando o enriquecimento ilícito da parte (...)”
.

Certidão da Secretaria ao ID 8242423, dando conta que os embargos foram opostos intempestivamente.

É o relatório do essencial.

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente intempestivo. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em 19/04/2024, conforme certidão ao ID 8066946, o prazo final para interposição do recurso seria em 26/04/2024
.
Porém, o recurso somente foi protocolizado em 03/05/2024 (ID 8213734), quando já transcorrido os 05 dias úteis para apresentação.

Ainda que assim não fosse, não há falar em vício de contradição no Acórdão embargado. A nítida pretensão da embargante é manifestar seu inconformismo com o acórdão vergastado, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A decisão colegiada abarcou expressamente as questões relativas ao limite da indenização, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição (ID 8068722).

Portanto, por qualquer ângulo, sem razão a embargante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)